Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-90.1998.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000204-90.1998.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALDAIR FERREIRA CANABARRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ADENILSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), ADENILSON DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), IVANILDO DA SILVA FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE PAULA DODÓ (TERCEIRO INTERESSADO), DARCÍLIO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS CORRÉUS E POLICIAIS A DEMONSTRAR O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NA VENDA DE DROGAS – ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O conjunto probatório formado pelos depoimentos harmônicos dos policiais que fizeram a apreensão da droga na residência do acusado, aliado às declarações dos corréus que confirmam seu envolvimento com o tráfico de drogas, os quais foram prestados sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas quanto a autoria delitiva e constituem elementos suficientes para amparar a condenação, tornando impossível o pleito absolutório.

2)

Preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida que se impõe.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Aldair Ferreira Canabarro
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 204- 90.1998.811.0015, Cód. 25035, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que
declarou extinta a punibilidade com relação a imputação pelo crime previsto no artigo 10 da Lei 9.437/97, nos termos do artigo 107, IV, e art. 109, V, do Código Penal
e o
condenou pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 6.368/76 à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto e 50 (cinquenta) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença
a fim de obter a absolvição do apelante da prática do delito de tráfico de entorpecentes
, sob o argumento de que a sentença considerou apenas informações inquisitoriais não confirmadas em juízo, bem como por ter sido localizado um pacote com entorpecente na residência de uma mulher que o apelante teria um relacionamento na época dos fatos. Desse modo, requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os arts. 155 e 156, do Código de Processo Penal e 44 do Código Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner,
manifesta-se pelo provimento parcial do recurso “
tão somente para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, mantendo-se intactos os demais termos da sentença impugnada
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020